Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701835-39.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: LEANDRO SOUZA COMERCIO DE MOVEIS PARA AMBIENTES LTDA AGRAVADO: SYLVIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 62159945) com pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO SOUZA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA AMBIENTES - EIRELI contra a decisão (ID 204467145) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717760-77.2022.8.07.0001 movida por SYLVIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (id 145679179) que julgou procedente o pedido monitório e condenou a parte requerida, ora agravante, ao ressarcimento do valor de R$ 33.000,00 à autora/agravada. Após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, sobreveio a decisão ora recorrida (ID 204467145) nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observo que foi juntado pela exequente, quando da distribuição da presente ação, o documento de ID 129675396, que se trata do comprovante de cadastro nacional de pessoa jurídica do executado, emitido em 06/05/2020, cujo endereço dele constante é aquele localizado na QNJ 46, lote 52, sala 304, Taguatinga Norte, CEP 72140-460. Não obstante, a exequente, na qualificação constante da petição inicial (ID 127559648), declinou como endereço do executado aquele localizado na CLSW quadra 301, bloco B, loja 03, Edifício Avenida Shopping, Sudoeste, Brasília/DF, que foi diligenciado, conforme AR de ID 129675396. Entretanto, era de conhecimento da exequente que a parte contrária não estava mais estabelecida no endereço indicado, já que foi juntado, por ela mesma, o sobredito comprovante (ID 129675396), o qual demonstra que, desde maio de 2020, pelo menos, o endereço do executado era aquele localizado em Taguatinga Norte, e não no Sudoeste. Neste contexto, não pode ser considerada válida a citação de pessoa jurídica feita por correio quando o respectivo mandado for entregue em endereço onde a empresa não se encontra sediada. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação de ID 197185754 e, em consequência, torno sem efeito todos os atos processuais praticados após a citação do executado na fase de conhecimento. Noutro giro, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. No caso em análise, o requerido apresentou a impugnação em 17/05/2024. Deste modo, o prazo para defesa transcorreu em 11/06/2024 sem que o réu apresentasse contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. No entanto, considerando que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (artigo 346, parágrafo único, do CPC), e, ainda, que ao réu revel será lícita a produção de provas (artigo 349 do CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, deverá o requerido juntar a declaração de hipossuficiência atualizada, bem como a cópia da última declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal e extratos bancários atualizados, para análise do requerimento de justiça gratuita, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo do determinado acima, à Secretaria, para retificar a autuação, fazendo-se constar ação de procedimento comum. Intimem-se.” [grifos de origem] Inconformada, a parte devedora opôs embargos de declaração (id 205587190) reiterando a manifestação de hipossuficiência de renda (id 197185773), sob o argumento de que a empresa se encontra em situação econômica inativa e com débitos, conforme documentos que anexou aos autos, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, os embargos ainda não foram apreciados pelo douto Juízo de origem. Irresignada, a parte executada interpõe o agravo, com pedido liminar, porém, sem o devido preparo, reiterando a concessão dos benefícios da justiça gratuita para este recurso. É o sucinto relatório. DECIDO O art. 99, §7o, do CPC dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Nas razões recursais, a agravante requer a gratuidade da justiça, aduzindo que não houve o recolhimento do preparo recursal na origem, por entender que a ela se aplica o benefício da gratuidade de justiça. Apresenta declaração de hipossuficiência de renda alegando que a empresa se encontra em situação econômica inativa, sem qualquer movimentação financeira, inclusive com débitos conforme provado no relatório de regularidade fiscal anexado. Afirma que que o indeferimento da justiça gratuita tende a inviabilizar o direito de defesa de modo a configurar cerceamento de defesa. Considerando a narrativa e os documentos juntados, tenho que a agravante é pessoa jurídica no ramo privado comercial, no entanto, mesmo instada em primeiro grau, não apresentou qualquer documentação a dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira, tendente a isentá-la do recolhimento das custas processuais, iniciais ou recursais. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, §7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator